Tribunal: TJDFT
Processo: 0714992-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado pelo Espólio de Márcio Roberto Cavalheiro, Márcia Gonçalves Pereira Cavalheiro e Mayara Gonçalves Cavalheiro em face da decisão que, ao receber os embargos do devedor que opuseram em face da ação de execução de título executivo extrajudicial promovida em seu desfavor pelo agravado – Banco Bradesco S/A –, não os municiara com o efeito suspensivo que postularam. Objetivam os agravantes, em sede de antecipação da tutela recursal, a municiação dos embargos com o efeito que reclamaram ao aviá-los e, alfim, a ratificação da medida. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentaram os agravantes, em suma, que o agravado concertara exclusivamente com Ricardo Charão Cavalheiro cédula de crédito bancário fomentando-lhe empréstimo no valor de R$ 54.818,47 (cinquenta e quatro mil, oitocentos e dezoito reais e quarenta e sete centavos), a ser pago em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 1.137,48 (mil cento e trinta e sete reais e quarenta e oito centavos), com a primeira prestação a ser adimplida no dia 08/09/2021, deduzidas diretamente na folha de pagamento do mutuário. Sustentaram que, com o falecimento do Sr. Ricardo Charão Cavalheiro, as parcelas referentes ao pagamento do mútuo deixaram de ser quitadas, o que ensejara o ajuizamento de ação executiva em desfavor do Espólio de Ricardo Charão Cavalheiro, Maria Aparecida Souza Cavalheiro Liliane de Sousa Cavalheiro, Viviane de Souza Cavalheiro, Espólio de Márcio Roberto Rocha Cavalheiro, Márcia Gonçalves Pereira Cavalheiro e Mayara Gonçalves Cavalheiro, almejando forrar-se a instituição financeira com a quantia que individualizara de R$65.911,84 (sessenta e cinco mil novecentos e onze reais e oitenta e quatro centavos). Informaram que, regularmente citadas, aviaram embargos à execução suscitando a ilegitimidade da segunda agravante – Márcia Gonçalves Pereira Cavalheiro – para figurar na angularidade passiva do executivo, tendo em vista que não é herdeira do mutuante falecido Sr. Ricardo Charão Cavalheiro, figurando nessa condição apenas sua nora, pois fora casada com o filho do extinto, Sr. Márcio Roberto Rocha Cavalheiro, pré-morto ao genitor. Sustentaram que, no mérito, defenderam na petição inicial da ação incidental que o falecimento do contratante ensejara a extinção do débito, na forma prevista pelo artigo 16 da Lei no 1.046/1950 e artigo 1o, inciso III, §4o da Instrução Normativa no 39/2009. Pontuaram que, demais disso, afirmaram a inexigibilidade da obrigação exequenda diante da inexistência de herança. Esclareceram que, a despeito das alegações que formularam, os embargos à execução foram recebidos sem efeito suspensivo. Apontaram que o artigo 919, § 1°, do Código de Processo Civil, estabelece como condição para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução a verificação dos requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, consoante determinado pelos artigos 300 e seguintes do estatuto processual, assim como o oferecimento de garantia por penhora, depósito ou caução. Alinharam que, a partir da análise literal do aludido dispositivo legal, poder-se-ia supor que o executado não teria como responder a uma execução manifestamente infundada sem ter o seu patrimônio agredido, uma vez que, ou prestaria garantia suficiente quando da apresentação dos correlatos embargos, ou sujeitar-se-ia à realização de penhora, tendo em vista que, sem a garantia, a sua defesa não teria efeito suspensivo. Agitaram que, entrementes, aludido entendimento não pode ser absoluto, devendo a exigência de garantia prévia para atribuição de efeito suspensivo ser dispensada – ou eventualmente sobrestada – quando os embargos à execução trouxerem questões suficientes para fulminar de plano o processo executivo. Consignaram que, como cediço, somente a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido e, considerando que, no caso, o extinto não deixara qualquer patrimônio, não sobeja possível responsabilizar os sucessores pela satisfação do crédito executado. Aduziram que, nesse contexto, fica patente a relevância jurídica dos argumentos que formularam em sede de embargos do devedor, os quais ressoariam hábeis a afastar a exigibilidade do crédito executado. Assinalaram que, caso a ação incidental que formularam não seja guarnecida do efeito suspensivo almejado, correm o risco de ter seus patrimônios penhorados, medida que agravaria sua situação financeira, que já se encontra bastante deficitária. Observaram que, na hipótese, afigura-se desarrazoada a exigência de prestação de caução suficiente para garantir o pagamento da dívida exequenda, tendo em vista que não possuem nenhum patrimônio sendo, inclusive, beneficiárias da justiça gratuita. Mencionaram que “o prosseguimento do feito violará a dignidade da pessoa humana, o contraditório, a ampla defesa, a menor onerosidade e o devido processo legal, a concessão da providência ao fim do processo se mostrará inócua e as consequências poderão ser desastrosas as agravantes[1].” Destacaram que os embargos à execução que opuseram contêm questões suficientes para fulminar de plano o processo executivo, diante da inexequibilidade do título executivo, da impossibilidade de cobrança do referido crédito em face da segunda agravada e em face do espólio que não possui patrimônio a ser partilhado, descerrando que a concessão de efeito suspensivo aos embargos do devedor, ainda que ausente a garantia judicial, traduz medida imperativa. Acresceram que, estando suficientemente demonstrada a possibilidade de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução mesmo sem o oferecimento de garantia, em razão da excepcionalidade das circunstâncias fáticas delineadas em sua defesa, sua insurgência comporta acolhimento. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado pelo Espólio de Márcio Roberto Cavalheiro, Márcia Gonçalves Pereira Cavalheiro e Mayara Gonçalves Cavalheiro em face da decisão que, ao receber os embargos do devedor que opuseram em face da ação de execução de título executivo extrajudicial promovida em seu desfavor pelo agravado – Banco Bradesco S/A –, não os municiara com o efeito suspensivo que postularam. Objetivam os agravantes, em sede de antecipação da tutela recursal, a municiação dos embargos com o efeito que reclamaram ao aviá-los e, alfim, a ratificação da medida. Do aduzido, depreende-se que o inconformismo manifestado pelas agravantes está endereçado à decisão que, admitindo os embargos do devedor que manejaram almejando o reconhecimento da inexequibilidade e da inexigibilidade do título que aparelha o executivo embargado, não os municiara com o efeito suspensivo almejado, nos termos do art. 919 do estatuto processual. Alinhadas essas premissas e emoldurado o objeto do agravo cognoscível, resplandece inexorável a insubsistência da pretensão reformatória veiculada. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Alinhada essa premissa, com efeito, os embargos do devedor, guardando coerência com as profundas alterações imprimidas ao processo executivo e ante a circunstância de que, sob a nova ritualística, seu aviamento prescinde de penhora, depósito ou caução (CPC, art. 914)[2], não estão municiados com efeito suspensivo. Esse efeito, como exceção à regra, somente é passível de ser conferido aos embargos em situações excepcionais e desde que, presentes os demais pressupostos, a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, consoante se afere da textualidade do artigo 919, § 1o, do estatuto processual, consoante se afere sem nenhuma dificuldade da exegese do que nele está impregnado, verbis: “Art. 919 - Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. [...]”. Da literalidade dos preceptivos trasladados emerge a certeza de que a atribuição de efeito suspensivo aos embargos, aliados aos outros requisitos encadeados – aparelhamento pelos requisitos para a concessão da tutela provisória –, tem como premissa a segurança da execução por penhora, depósito ou caução suficiente. E nem poderia ser diferente, pois, em já não estando os embargos dependentes da prévia segurança do Juízo, não podem, obviamente, ser municiados ordinariamente com efeito suspensivo, sob pena de se desprover a execução dos efeitos inerentes à sua natureza de demanda de cunho satisfativo, cujo pressuposto primário é seu aparelhamento por título executivo que reveste de certeza o direito cuja satisfação é perseguida. Assim é que, ante a nova ritualística procedimental, os embargos do devedor, prescindindo de prévia segurança do Juízo, não têm efeito suspensivo, somente podendo ser-lhes agregado esse atributo, quando garantida a execução e desde que se divisarem as demais condições alinhadas pelo legislador processual. Esse, aliás, é o posicionamento que vem sendo seguido pela egrégia Corte Superior de Justiça em situações análogas à enfocada nestes autos, consoante atestam os arestos adiante ementados: “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO REVISIONAL ANTERIORMENTE AJUIZADA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. ART. 739-A, § 1o, DO CPC. 1. ‘A garantia do juízo é condição imprescindível à suspensão do processo executivo (art. 739-A, § 1o, do CPC), o que, consoante assentado pelo Tribunal de origem, não ocorreu no caso em julgamento’ (REsp 1.118.595/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 06/12/2013). 2. O art. 557 do CPC, autoriza o julgamento monocrático pelo relator, nas hipóteses em que haja jurisprudência dominante sobre o tema, como no caso. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1342799/SP Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, T4 - QUARTA TURMA, j. 03/06/2014, DJe 12/06/2014) “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EFEITO SUSPENSIVO. APLICABILIDADE DO ART. 739-A DO CPC. RESP. 1.272.827/PE, REL. MIN. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJE 31.05.2013, SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC. REQUISITOS DA SUSPENSÃO INEXISTENTES NO CASO CONCRETO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA NA FORMA LEGAL E REGIMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior, no julgamento do Recurso Especial 1.272.827/PE, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 31.05.2013, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento de que tanto a Lei. 6.830/80 quanto o art. 53, § 4o. da Lei 8.212/91 não fizeram a opção por um ou outro regime, isto é, são compatíveis com a atribuição de efeito suspensivo ou não aos embargos do devedor; por essa razão, não se incompatibilizam com o art. 739-A do CPC/73 (introduzido pela Lei 11.382/2006) que condiciona a atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo Juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Ressalva do entendimento pessoal do Relator. 2. O Tribunal de origem consignou expressamente que a documentação dos autos não logrou atender a tais requisitos, e da argumentação recursal não ressai o contrário; assim a revisão do entendimento adotado pela instância ordinária demanda a incursão no conteúdo fático-probatório dos autos, o que implica reexame de provas - inviável em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. A demonstração da divergência entre Tribunais não veio manifestada de forma escorreita e precisa, exata e completa. Apresentou-se apenas o paradigma jurisprudencial por suas sínteses ou ementas, obstaculizando evidentemente o cotejo e a conclusão de discrepância (arts. 541, parág. único do CPC e 255, § 2o. do RISTJ). 4. Ademais, a análise do dissenso jurisprudencial também esbarra no óbice decorrente da aplicação da Súmulas 7 do STJ. 5. Agravo Regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 459495/PR Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO T1 - PRIMEIRA TURMA, j. 06/05/2014, DJe 19/05/2014) “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 739-A, § 1o, DO CPC. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. I. Na linha da jurisprudência do STJ, consolidada no julgamento do Recurso Especial 1.272.827/PE, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, o art. 739-A do CPC aplica-se às execuções fiscais e a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos do Devedor está condicionada ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia da execução; verificação, pelo juiz, da relevância da fundamentação (fumus boni iuris) e da ocorrência de grave dano de difícil ou incerta reparação que o prosseguimento da execução possa causar ao executado (periculum in mora). II. No caso, o Tribunal de origem indeferiu a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal, por concluir pela inexistência desses requisitos. Nesse contexto, a pretendida inversão do julgado demandaria, inevitavelmente, a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que é obstado, no âmbito do Recurso Especial, pela Súmula 7/STJ. Precedentes. III. ‘A orientação adotada pela Corte de origem harmoniza-se com a jurisprudência desta Corte no sentido de que embargos do devedor poderão ser recebidos com efeito suspensivo somente se houver requerimento do embargante e, cumulativamente, estiverem preenchidos os seguintes requisitos: a) relevância da argumentação; b) grave dano de difícil ou incerta reparação; e c) garantia integral do juízo. Na hipótese vertente, a Instância a quo consignou que a embargante 'não comprovou serem relevantes os seus fundamentos para efeitos de suspensão do executivo fiscal, sequer que o prosseguimento dele teria o condão de causar dano de difícil ou incerta reparação'. Para se chegar à conclusão contrária a que chegou o Tribunal a quo, no tocante a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, faz-se necessário incursionar no contexto fático-probatório da demanda, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 07/STJ” (STJ, AgRg no Ag 1.276.180/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/04/2010). IV. Agravo Regimental improvido. AgRg no AREsp 377572/PI, T2 - SEGUNDA TURMA, j. 08/04/2014, DJe 22/04/2014) “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICABILIDADE DO ART. 739-A, §1o, DO CPC ÀS EXECUÇÕES FISCAIS. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.272.827/PE. 1. A Primeira Seção, em sede de recurso especial repetitivo (art. 543-C do CPC), estabeleceu que a Lei n. 6.830/80 se compatibiliza com o art. 739-A da Lei n. 5.869/73 (introduzido pela Lei 11.382/2006), o qual "condiciona a atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni iuris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora)." Precedente: REsp 1.272.827/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 31/05/2013. 2. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 331208/SP, Ministro BENEDITO GONÇALVES T1 - PRIMEIRA TURMA, j. 11/02/2014, DJe 18/02/2014) “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 557 DO CPC. EVENTUAL OFENSA. POSTERIOR DECISÃO DO ÓRGÃO COLEGIADO. SUPERAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 739-A, § 1o, DO CPC. VERIFICAÇÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SUSPENSÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da pacífica compreensão do col. Superior Tribunal de Justiça, a alegação de ofensa ao art. 557 do Código de Processo Civil fica superada por ocasião do julgamento do agravo interno pelo órgão colegiado, o qual teve a oportunidade de reapreciar a irresignação do ora recorrente, confirmando, entretanto, a decisão tomada de forma monocrática. 2. Consoante prevê o art. 739-A, § 1o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 3. É vedado, em sede de recurso especial, o exame da presença dos pressupostos para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução previstos no art. 739-A, § 1o, do Código de Processo Civil, porquanto tal providência demandaria a incursão nos elementos fático-probatórios dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgRg no AREsp 395063/MS Ministro RAUL ARAÚJO T4 - QUARTA TURMA, j. 11/02/2014, DJe 12/03/2014) Estabelecidos esses parâmetros afere-se que, em não havendo as agravantes prestado garantia ou caução idônea no curso da execução suficiente para viabilizar a satisfação da obrigação exequenda, resplandece que a condição para a municiação dos embargos com efeito suspensivo não fora satisfeita. É que, consubstanciando exceção à regra segundo a qual os embargos não estão municiados de efeito suspensivo, a concessão desse efeito é condicionada, além dos demais requisitos, à subsistência de penhora, depósito ou caução suficientes, ou seja, à efetivação de garantia efetiva e apta a viabilizar a satisfação do débito exequendo, o que não ocorrera na hipótese. Em suma, diante da inexistência de garantia hábil ou caução idônea a viabilizar a satisfação da íntegra da obrigação exequenda, a condição estabelecida pelo legislador não restara atendida, ressoando que os embargos manejados pelas agravantes não podem, então, ser agraciados com o efeito suspensivo, e ensejando que a decisão arrostada seja preservada, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. As condições para agregação à lide incidental do efeito que deixara de lhe ser inerente são cumulativas, e uma delas, no caso, não se aperfeiçoara. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação da tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de abril de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 45959826 - Pág. 8 (fl. 9). [2] - CPC, “Art. 914 – O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos.”